Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA (SÚMULA N. 385/STJ). DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Via de regra, a anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito traz prejuízos in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo a direitos da personalidade, justificando a condenação pecuniária ao ofendido.
2. Verificado apontamento em cadastro de proteção ao crédito antes da negativação discutida em juízo, cuja legitimidade não foi justificada, afasta-se a compensação por danos morais, pois a credibilidade da parte autora perante terceiros já se encontrava abalada. Incidência da Súmula n. 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
3. Apelação não provida. Unânime.